Tribunal: TJBA
Processo: 8061339-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061339-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: QUINTINO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): LUCIO JOSE OLIVEIRA SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE. PROFESSOR DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (RUBRICA 1003) APÓS A INATIVIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO COATOR CONSISTENTE NA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA MEDIANTE DESCONTOS PROGRAMADOS EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONSTITUIÇÃO DE FALSA EXPECTATIVA DE LEGALIDADE PELO DECURSO DO TEMPO E PELA COMPLEXIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TEMAS 531 1009/STJ.PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame O Impetrante, Professor do Magistério Público Estadual, aposentado compulsoriamente por idade em 28 de agosto de 2021, impetrou o presente mandamus contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na notificação de cobrança de valores recebidos a maior no período de agosto de 2021 a agosto de 2023, totalizando R$ 15.757,94, decorrentes da manutenção indevida da rubrica 1003 (Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional), inicialmente prevendo o desconto parcelado em seus proventos. O Impetrante defende a ilegalidade da cobrança, alegando a ocorrência de erro administrativo e a sua inquestionável boa-fé no recebimento das parcelas, requerendo a anulação do ato coator e a confirmação da tutela de urgência previamente deferida. II. Questão em discussão a) Se os valores recebidos indevidamente pelo servidor inativo, provenientes de erro exclusivo da Administração Pública, sujeitam-se à repetição ao erário. b) Se a boa-fé do servidor, em se tratando de verbas de natureza alimentar, notadamente quando o erro não é flagrante ou facilmente perceptível, exime-o do dever de restituir o montante. III. Razões de decidir Demonstrou-se a presença de direito líquido e certo do Impetrante diante da natureza alimentar dos proventos e da presunção de boa-fé, a qual não foi ilidida pela Administração Pública. O equívoco na manutenção da rubrica salarial de servidor em atividade (“Grat Estim Aperf Profissi” - rubrica 1003) no cálculo dos proventos de inatividade, após a aposentadoria compulsória, configura erro administrativo que gerou a falsa expectativa de legalidade no recebimento prolongado dos valores. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 531, e a ressalva da boa-fé objetiva no Tema 1009, impedem a cobrança de valores percebidos indevidamente quando o erro é da Administração e o servidor não poderia razoavelmente ter identificado o pagamento indevido. No contexto dos autos, a manutenção de uma gratificação incorporada/averbada, após longo tempo de serviço e reconhecimento formal da aposentadoria compulsória, inviabiliza a conclusão de má-fé ou de fácil constatação do erro pelo beneficiário. Inexiste fundamento para o ressarcimento, confirmando-se a jurisprudência pátria que protege os valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé. IV. Dispositivo e tese Concedida a segurança para anular o ato administrativo que determinou a cobrança dos valores recebidos indevidamente pelo Impetrante a título da rubrica 1003, confirmando-se a decisão liminar anteriormente proferida. Tese de julgamento: "O servidor público de boa-fé, que recebe valores a maior em seus proventos em decorrência de erro administrativo do Estado, não é obrigado à restituição ao erário, em proteção ao princípio da segurança jurídica e da natureza alimentar da verba." Dispositivos legais relevantes citados:Art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada:Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Mandado de Segurança Cível n. 8028668-58.2022.8.05.0000 (TJ-BA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061339-03.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante QUINTINO PEREIRA DE JESUS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07